Tribunal: STJ
Processo: 0023331-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1069172 - GO(2026/0023331-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA
ADVOGADO
: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - GO062276
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ERIVAL MARIANO PASSOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
SUBSTITUTIVO
RECURSAL.

WRIT
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
SUPOSTO
PROTAGONISMO DA MAGISTRADA NO INTERROGATÓRIO DO
CORRÉU.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
.
TEMA 1.068/STF
1. Está solidificado o entendimento desta Corte acerca da inadmissibilidade
do
como substitutivo do recurso adequado, sendo cabível,
habeas corpus
excepcionalmente, apenas diante de flagrante ilegalidade, hipótese não
verificada na espécie.
2. A alegação de nulidade da audiência de instrução, em razão do suposto
protagonismo da Magistrada no interrogatório do corréu, foi examinada
fundamentadamente pelo Tribunal de origem, que, após análise do registro
audiovisual e da transcrição do ato, concluiu que a atuação da juíza
restringiu-se ao comando regular da audiência, com indagações pontuais e
pertinentes destinadas a tornar compreensíveis as declarações de
interrogado com séria limitação comunicativa, sem qualquer indução de
respostas ou prejuízo à defesa.
3. A desconstituição das conclusões assentadas nas instâncias ordinárias
demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites do
.
habeas corpus
4. A nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando
demonstrado prejuízo efetivo, cabendo à defesa indicar, concretamente, de
que forma a renovação do ato processual beneficiaria o paciente.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56630233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e98d14d-bb23-4952-8b13-b9e24e85c472

5. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna
prejudicada, em regra, a arguição de nulidade supostamente ocorrida na
fase de pronúncia. Precedentes.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da repercussão geral), firmou a tese de que a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada, tratando-se de prisão imposta por força de lei, despida de efeito
suspensivo nos termos do
§ 4o, do CPP.
art. 482,
7. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e98d14d-bb23-4952-8b13-b9e24e85c472

HABEAS CORPUS No 1069172 - GO(2026/0023331-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA
ADVOGADO
: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - GO062276
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ERIVAL MARIANO PASSOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
SUBSTITUTIVO
RECURSAL.

WRIT
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO.
SUPOSTO
PROTAGONISMO DA MAGISTRADA NO INTERROGATÓRIO DO
CORRÉU.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
TEMA 1.068/STF.
1. Está solidificado o entendimento desta Corte acerca da inadmissibilidade
do
como substitutivo do recurso adequado, sendo cabível,
habeas corpus
excepcionalmente, apenas diante de flagrante ilegalidade, hipótese não
verificada na espécie.
2. A alegação de nulidade da audiência de instrução, em razão do suposto
protagonismo da Magistrada no interrogatório do corréu, foi examinada
fundamentadamente pelo Tribunal de origem, que, após análise do registro
audiovisual e da transcrição do ato, concluiu que a atuação da juíza
restringiu-se ao comando regular da audiência, com indagações pontuais e
pertinentes destinadas a tornar compreensíveis as declarações de
interrogado com séria limitação comunicativa, sem qualquer indução de
respostas ou prejuízo à defesa.
3. A desconstituição das conclusões assentadas nas instâncias ordinárias
demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com os estreitos limites do
.
habeas corpus
4. A nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando
demonstrado prejuízo efetivo, cabendo à defesa indicar, concretamente, de
que forma a renovação do ato processual beneficiaria o paciente.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55571069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:45
Código de Controle do Documento: 87371b3f-350e-431a-a6a7-a56ce25bd529

5. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna
prejudicada, em regra, a arguição de nulidade supostamente ocorrida na
fase de pronúncia. Precedentes.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da repercussão geral), firmou a tese de que a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena
aplicada, tratando-se de prisão imposta por força de lei, despida de efeito
suspensivo nos termos do
§ 4o, do CPP.
art. 482,
7. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
ERIVAL MARIANO PASSOS contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE GOIÁS na Apelação Criminal n. 0078097-46.2006.8.09.0044, assim
ementado (fls.
):
11/13
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDOS DE NULIDADES PROCESSUAIS E CONTRARIEDADE AO VEREDITO
DOS JURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Tribunal do
Júri que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela
prática de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa e
com recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta-se, em preliminares,
nulidades diversas no curso do processo, como excesso de linguagem na
sentença de pronúncia, intimação por edital sem exaurimento de diligências,
irregularidades na formulação dos quesitos, ausência de gravação integral da
sessão plenária e deficiência de defesa técnica. No mérito, alega-se a
contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, pleiteando-se a exclusão
das qualificadoras, readequação da pena e exclusão da indenização fixada em
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na audiência
de instrução por suposta violação ao sistema acusatório; (ii) saber se houve
excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (iii) saber se a intimação por
edital foi inválida por ausência de esgotamento de meios de localização do réu; (iv)
saber se os quesitos apresentados ao júri foram formulados de maneira irregular;
(v) saber se a ausência de gravação integral da sessão plenária compromete a
validade do julgamento; (vi) saber se a atuação da defesa técnica anterior foi
deficiente a ponto de ensejar nulidade; (vii) saber se a decisão do júri foi
manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condução da audiência de instrução atendeu aos parâmetros legais, não
havendo demonstração de quebra de imparcialidade judicial ou prejuízo à defesa.
4. A sentença de pronúncia não apresentou excesso de linguagem,
mantendo-se dentro dos limites legais, com linguagem comedida e juízo de
cognição sumária.
5. A intimação por edital da decisão de pronúncia foi válida, pois, em razão
da mudança de domicílio, cabia ao Acusado — que foi citado pessoalmente —
comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido. Nesse contexto,
decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito,
intimando-o, por edital, da decisão de pronúncia, em conformidade com o art. 367
e 420, parágrafo único, ambos do CPP. Precedentes STJ.
Documento eletrônico VDA55571069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:45
Código de Controle do Documento: 87371b3f-350e-431a-a6a7-a56ce25bd529

6. Os quesitos apresentados ao Conselho de Sentença seguiram a ordem
legal e contemplaram todas as teses defensivas.
7. A ausência de gravação integral da sessão plenária não configura
nulidade, especialmente por não haver demonstração de prejuízo à defesa.
8. A atuação da defesa técnica anterior, ainda que passível de críticas, não
foi inexistente nem inepta, tendo sido apresentada estratégia defensiva
minimamente adequada, tanto que, apesar de dispensadas em plenário, o
defensor nomeado apresentou o rol de testemunhas e participou de todos os atos
processuais.
9. A decisão do júri encontra respaldo em provas colhidas sob o crivo do
contraditório, especialmente nos testemunhos que apontam a participação ativa do
apelante no homicídio, não havendo que se falar em veredicto manifestamente
contrário à prova dos autos.
10. A indenização fixada na sentença deve ser excluída, por ausência de
pedido expresso do Ministério Público na denúncia, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para excluir a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]
Consta que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no
§ 2o, I e IV, do
art. 121,
Código Penal. O Juízo de primeiro grau determinou a execução provisória da pena,
sendo o paciente preso em
(fls.
).
4/8/2025
53/56
Nesta via, alega-se:
nulidade da audiência de instrução, em razão de
(i)
protagonismo da Magistrada no interrogatório do corréu José Vanderlei Chagas, em
violação do sistema acusatório e do
do CPP. Sustenta-se que a Juíza realizou
art. 212
todas as perguntas e, em alguns momentos, teria induzido e completado as respostas
do corréu, sem que o Ministério Público formulasse qualquer questionamento; e (ii)
desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão da primariedade, dos bons
antecedentes e da idade avançada do paciente (65 anos), da ausência de fato novo ou
contemporâneo e da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319
do CPP.
Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e da
prisão, com substituição por cautelares diversas até o julgamento do
; e, no mérito,
writ
a confirmação da liminar com expedição de alvará de soltura enquanto não houver
trânsito em julgado.
Em
o pedido liminar foi indeferido (fls.
).
28/1/2026,
1.596/1.597
Prestadas as informações (fls.
e
), o
1.617/1.629
1.637/1.638
Ministério
Público Federal opinou, às fls.
pelo não conhecimento do
1.661/1.667,
habeas corpus
e, caso conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55571069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:45
Código de Controle do Documento: 87371b3f-350e-431a-a6a7-a56ce25bd529

VOTO
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do
I,
, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
art. 105,
c
provocar a discussão de temas afetos a recurso de apelação criminal e a recurso
especial.
A superação desse óbice somente seria possível em caso de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
Ao analisar a alegação de nulidade do feito em razão do suposto
protagonismo da Magistrada no interrogatório do corréu, o Tribunal de origem, após
examinar com acuidade o registro audiovisual e a transcrição do
interrogatório, concluiu, de forma fundamentada, que a participação da Juíza de
primeiro grau se restringiu ao comando regular da audiência, com indagações pontuais
e pertinentes, voltadas a dissipar contradições e aclarar trechos imprecisos do relato
do corréu. O acórdão recorrido destacou que José Vanderlei Chagas apresentava séria
limitação comunicativa – condição assemelhada a pacientes submetidos a
traqueostomia, com voz grave e bastante rouca –, agravada pelo uso de máscara de
proteção facial em razão da pandemia de Covid-19, circunstâncias que justificaram a
atuação da Magistrada no sentido de reproduzir e tornar compreensíveis as
declarações do interrogado para as partes presentes. O Tribunal local assentou não se
extraírem das imagens ou da transcrição quaisquer indícios de indução de respostas,
pressão psicológica ou pré-julgamento, tendo a Magistrada preservado a autonomia do
corréu em expor livremente sua versão dos fatos (fls.
).
18/20
A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias
ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação
(AgRg no
penal, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus
HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
871.088/SP,
29/2/2024)
Afora isso, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal
somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo. Nesse aspecto,
vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário) não
permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível
para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi
Documento eletrônico VDA55571069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:45
Código de Controle do Documento: 87371b3f-350e-431a-a6a7-a56ce25bd529

apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo
paciente. Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que
poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse
reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora
paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o
reconhecimento da nulidade arguida (AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno
691.007/BA,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
.
26/11/2021)
E a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente
demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal
ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.192.337/ES,
– (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
DJe de
8/8/2023,
15/8/2023)
837.330/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/3/2024,
13/3/2024)
Ademais, a superveniência de sentença condenatória prolatada pelo
Tribunal do Júri torna prejudicada, regra geral, a arguição de nulidade supostamente
ocorrida na fase de pronúncia. Precedente: AgRg no HC n.
(relator
872.041/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
–
7/3/2024)

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
(AgRg no HC n. 887.921/MG,
.
12/9/2024)
Por fim, é de conhecimento geral que, na sessão realizada em
o
12/9/2024,
Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n.
da
1.235.340/SC,
relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em que se firmou o Tema 1.068
da repercussão geral com a seguinte tese: a soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri
,
autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
independentemente do total da pena aplicada. Não se trata de prisão preventiva,
sujeita à análise do requisitos do
do Código de Processo Penal, mas
art. 312
de prisão
(pena) imposta por "força de lei" (ex lege) e cuja eventual perquirição apelativa, por
parte do condenado popular, afigura-se despida do (regular e ortodoxo) efeito
"suspensivo", nos temos do
§ 4o, do CPP, conjugado à inteligência da Súmula
art. 482,
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
n. n.

267/STJ
AREsp n. 2.677.592/GO,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de
.
23/12/2024)
Sobre o assunto, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, os seguintes
julgados: AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
202.283/BA,
AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
DJe de
e
7/11/2024;
982.607/SP,
Turma, DJEN de 8/4/2025.
Documento eletrônico VDA55571069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:45
Código de Controle do Documento: 87371b3f-350e-431a-a6a7-a56ce25bd529

Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55571069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:45
Código de Controle do Documento: 87371b3f-350e-431a-a6a7-a56ce25bd529

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.069.172 / GO
Número Registro: 2026/0023331-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00780974620068090044 780974620068090044
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA
ADVOGADO
: ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - GO062276
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ERIVAL MARIANO PASSOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: bc215249-34ac-4d6b-83c9-0d5e69e965f3